Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706183-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR AGRAVADO: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR contra decisão que deferiu a imissão da autora/agravada na posse do imóvel proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (0700865-11.2022.8.07.0011) em ação ajuizada por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA contra o agravante. Eis o teor da decisão: Cuida-se de ação de imissão na posse proposta por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA em desfavor de FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME e LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR. Fundamenta a autora sua pretensão na sentença anulatória, proferida em 29/04/2014 (ID 117860096 com trânsito em julgado em 19/12/2019, ID 117856394), que abrangeu as pessoas de PEDRO IVI MOTA PASTORE, GABRIEL MOTA PASTORE, BRUNA CRISTINA MOTA PASTORE, EVERALDO BRAGA PASTORE, ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA e FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, e que anulou o contrato de compra e venda firmado entre EVERALDO, ROMILDA e FATO CONSUMADO, ID 117860098. Em contestação, o réu alega que a sentença não alcançou o réu LUCAS, com o qual a autora teria feito outro contrato. Ambas as partes formulam diversos pedidos incidentes para que seja deferida a imissão ou reintegração de posse. Passo a decidir. A questão a ser decidida neste momento processual é saber de a procuração de ID 128221172 estaria incluída no conteúdo da sentença de ID 117860096, ou se o réu LUCAS seria pessoa diversa dos autos, com relação a qual não podem ser exigíveis os efeitos processuais. Com efeito, o dispositivo da sentença reconheceu “a nulidade do contrato de compra e venda entabulado pelos réus em relação ao imóvel objeto da matrícula de fls. 33/35, nos termos do artigo 167, inciso II, do Código Civil. Por conseguinte, todos os negócios dele decorrentes são igualmente nulos e ineficazes” (ID 117860096). Com efeito, a documentação apresentada pelo próprio réu demonstra, ao menos a priori, que a procuração foi outorgada para “LUCAS ANTÔNIO MARQUES JÚNIOR (fls. 149/153), e este último era procurador do sócio cotista da FATO CONSUMADO” (ID 117860096 - Pág. 2), a fim de permitir a assinatura da escritura pública no cartório de títulos. Neste momento processual, apenas é possível concluir desta forma em razão das datas dos documentos ser exatamente as mesmas: 1) EVERALDO e ROMILDA outorgaram procuração para LUCAS em 07/08/2006, ID 128221172; 2) EVERALDO e ROMILDA firmaram escritura pública de compra e venda, por meio do procurador LUCAS em favor da empresa FATO CONSUMADO, ID 128221175, tendo a promessa de compra e venda sido firmada em 07/08/2006, ID 128221176. Assim, como houve anulação “do contrato de compra e venda entabulado pelos réus em relação ao imóvel” e todos os “negócios dele decorrentes”, entendo que estava incluída na declaração de nulidade a procuração outorgada a LUCAS, antigo sócio da empresa FATO CONSUMADO e ora segundo réu. Portanto, a autora demonstrou ser proprietária do imóvel e ter motivos para se imitir na posse do imóvel que é proprietária. Ante o exposto, revejo o conteúdo da decisão liminar para DEFERIR A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL localizado na SMPW/Sul, quadra 17, conjunto 05, lote 01, unidade F, Brasília/DF, CEP: 71741-705. Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada. Eventuais bens móveis deixados no local deverão ser retirados pelo réu, e, caso não os retire, deverão ser levados ao depósito público, sob suas expensas. Atribuo a presente decisão força de mandado de desocupação e intimação. Autorizo utilização de reforço policial, arrombamento e horário especial. Ao réu para emendar a reconvenção, formulando adequadamente pedidos, atribuindo valor à causa e recolhendo custas. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) a agravada, no exercício arbitrário das próprias razões, invadiu e removeu o inquilino do imóvel; 2) em decisões anteriores o magistrado entendeu pela ausência dos requisitos para a concessão da liminar, o que demonstra que a agravada não tem o direito de remover inquilino de boa-fé do imóvel sobre o qual os direitos são discutidos; 3) ao invadir o imóvel, a agravada descumpriu ordem judicial, devendo ser aplicada a multa do artigo 537 do CPC; 4) o agravante não foi abarcado pela decisão judicial que anulou a compra e venda, pois as partes realizaram Instrumento Particular de Cessão de Direitos do imóvel em 07/08/2006; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a ilegalidade da posse da agravada e que essa seja retirada imediatamente do imóvel em discussão; 6) no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 43872436). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da imissão na posse do imóvel para a agravante. Compulsando os autos do agravo e os autos principais, verifica-se que a ação anulatória no 2011.01.1.111981-9 interposta por Pedro Ivi Mota Pastore, Gabriel Mota Pastore e Bruna Cristina Mota Pastore contra Everaldo Braga Pastore, Romilda De Paiva Almeida e Fato Consumado Móveis e Decoração LTDA. objetivou a declaração de nulidade ou a anulação da alienação do imóvel pertencente ao primeiro requerido, situado na SMPW/Sul, Quadra 17, conjunto 05, lote 01, unidade F, Park Way, Núcleo Bandeirante-DF, que foi objeto da penhora realizada na ação de execução movida pelos autores contra ele, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. A ação foi julgada procedente para reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda entabulado pelos réus em relação ao imóvel objeto da matrícula de fls. 33/35, nos termos do artigo 167, inciso II, do Código Civil. Por conseguinte, todos os negócios dele decorrentes foram considerados nulos e ineficazes (ID. 43872438). Como explicado na decisão agravada, Everaldo e Romilda outorgaram procuração para Lucas em 07/08/2006 (ID. 128221172), firmaram escritura pública de compra e venda, por meio do procurador Lucas em favor da empresa Fato Consumado (ID. 128221175), tendo a promessa de compra e venda sido firmada em 07/08/2006 (ID. 128221176). Assim, a anulação do contrato de compra e venda entabulado pelos réus em relação ao imóvel e todos os negócios dele decorrentes leva à conclusão de que também é nula a procuração outorgada ao ora agravante Lucas, antigo sócio da empresa Fato Consumado. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, pois a agravada é a proprietária do imóvel, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 13:14:03. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador